Tribunal: TJDFT
Processo: 0719475-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719475-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOELMA PEDRO MARTINS, VALTERCIDIO PEDRO MARTINS AGRAVADO: PAULA JEANE DA SILVA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Joelma Pedro Martins e Valtercidio Pedro Martins contra decisão que deferiu, em parte, a antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento (ID no 71936051, págs. 1-3). 2. Os argumentos apresentados pelos agravantes são insuficientes para justificar a suspensão dos efeitos da decisão. Não me passou despercebido que se trata de uma briga entre familiares (ou ex-familiares). A agravada (Paula Jeane) é a atual companheira do ex-cunhado da agravante, que viveu em união estável com uma irmã dela, de cuja relação resultou uma filha nascida em 2021. O fim da relação conjugal ainda é recente. O imóvel em questão teve origem em herança. 3. Na ação anulatória de escritura pública (autos no 0705035-42.2025.8.07.0004 - 1a Vara Cível do Gama), a tutela provisória de urgência foi indeferida. 4. Ainda que os argumentos apresentados pelos agravantes sejam relevantes, a realidade fático-documental corrobora o direito vindicado pela agravada, o que ensejou a concessão parcial da antecipação de tutela recursal. 5. A agravada logrou êxito em demonstrar o melhor direito, pois decorre de instrumento público de aquisição da propriedade. As questões apresentadas neste agravo são circunstanciais e não interferem em um ponto inquestionável: a propriedade do imóvel é da agravada, que não tem interesse na locação. Se, no futuro, deixar de sê-lo, será em outro processo. Não neste. 6. As questões subjacentes à propriedade não serão resolvidas na ação de origem nem neste recurso. Os fatos relatados nas razões do recurso não têm qualquer relevância para seu julgamento. Não está em discussão a folha penal dos envolvidos no polo oposto. 7. Na hipótese de eventual êxito dos agravantes em demonstrar os elementos constitutivos do direito alegado, poderão se valer de instrumento processual para buscar a tutela correspondente. Há, inclusive, uma caução que poderá ser usada para eventuais ressarcimentos, se for o caso. 8. Por essas razões, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 9. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 10. Prestada a caução, cumpra-se a decisão. 11. Oportunamente, retornem-me os autos. 12. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO